Tribunal: TJES
Processo: 5016593-80.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016593-80.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SHHC SAUDE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TAXA DE PUBLICIDADE - PODER DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – ADESIVAGEM DA FROTA DE VEÍCULOS – INFORMAÇÕES QUE ULTRAPASSAM A MERA IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE – CARÁTER PUBLICITÁRIO IDENTIFICADO – FATO GERADOR DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

1. A controvérsia está na análise da interpretação dos artigos 134, 136, 145 e 147 da Lei Municipal n° 5.406/13, que instituiu o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha.

2. O que se infere da fotografia de tais veículos é que as informações plotadas não se restringem apenas à identificação do veículo, pois alguns deles contém, em vários lados dos automóveis, adesivos com as seguintes palavras: “
Segurança, cuidado, conforto e carinho
” e um deles ainda contém, em uma de suas laterais, a fotografia de supostos profissionais da saúde, o que por certo, configura promoção das atividades desenvolvidas e não apenas a identificação da empresa
.

3.
Tal circunstância difere este caso concreto de outros já analisados por
este e. TJES
, em que
os adesivos constantes dos veículos e outros bens das empresas se limitavam, efetivamente, à identificação destas (vide, a título de exemplo:
AC
nº 5000999-68.2020.8.08.0000

(
Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 03/08/2020
)
;
RN
00009441-03.2020.8.08.0035

(Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVE, D
ata: 23/04/2024
)

e
AC
nº 0031639-05.2018.8.08.0035
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/11/2023).

4. Recurso provido, sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 20/08/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORREA MARTINS (RELATORA):-

O MUNICÍPIO DE VILA VELHA apela da sentença id 8498866 – integrada pela decisão id 8498872 -, por meio da qual o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha julgou procedente o pedido formulado por SHHC SAÚDE E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA. “para declarar a nulidade da cobrança consubstanciada nos autos de infração números 8004967, 8004968, 8004969, 8004970, 8004971, 8004972 e 8004973, o que acarreta também a nulidade do parcelamento do referido crédito (processo nº 61126/2021), bem como para determinar a repetição dos valores pagos indevidamente no dito parcelamento, devendo ser corrigidos os valores desde a data do pagamento indevido e acrescido de juros de mora a contar da citação nestes autos”.

O apelante pleiteia a reforma do julgado e, para tanto, sustenta que está devidamente caracterizado o fato gerador para a incidência da Taxa de Publicidade sobre os veículos utilizados na atividade empresarial da apelada, já que neles são empregados adesivos com diversos adjetivos para qualificar o serviço prestado, tais como “Saúde, Cuidado, Conforto e Carinho”, o que é considerado uma forma de publicidade.

Contrarrazões recursais id. 8498876, pugnando pelo provimento do recurso, à alegação de que os adesivos constantes de seus veículos caracterizam mera identificação dos serviços prestados pela empresa.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

*

A SRA. ADVOGADA LUDMILLA RAMOS PEDREIRA:-

Boa tarde. Meus cumprimentos a todos os presentes.

Este processo se iniciou contra autos de infração do município, que constituíram crédito tributário de taxa de publicidade em favor do município. Na sentença, o juiz fez uma fundamentação muito contundente, que foi expressar que as fotos dos carros adesivados demonstravam claramente que não existia nenhum intuito de publicidade nessas adesivagens. Então, o município apelou, falando que existia sim o intuito de publicidade, porque no adesivo existia o slogan da marca e isso era uma forma de demonstrar como o serviço era prestado e incentivar a contratação dos serviços da empresa.

Contudo, acredito que isso não deve prosperar, a alegação do município não deve prosperar, porque, claramente, o slogan da marca, ele compõe a identidade visual da marca. Então, você colocar isso no adesivo não significa que você está influenciando ninguém a contratar o seu serviço, apenas identificando que aquela é a marca e demonstrando que aquilo faz parte da identidade visual. Além disso, as pessoas que seriam afetadas ou que conseguiriam ver essa publicidade, não são pessoas que contratariam a empresa. A empresa é uma empresa de homecare, então as contratações delas são sempre com planos de saúde, pessoas jurídicas, e quem teria visualizado esses adesivos seriam pessoas físicas que não têm esse interesse em contratar com a empresa.

Por essa razão, nós entendemos que a sentença deve ser mantida e negado provimento ao recurso de apelação.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORREA MARTINS (RELATORA):-

Eminente Presidente, peço o retorno dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 03/09/2024

V O T O

(
RETORNO DOS AUTOS
)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS (RELATORA):-

Adiro ao relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

SHHC SAÚDE E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
ajuizou ação em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pretendendo a anulação dos autos de infração nºs 8004967, 8004968, 8004969, 8004970, 8004971, 8004972 e 8004973, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente por meio do parcelamento n° 61126/2021.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados sob o fundamento de que “
(...)
a simples colocação de adesivos nos veículos utilizados, que se prestam apenas para identificação de sua frota, tal como consta das fotografias acostadas na exordial, não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, devendo ser declarada a nulidade dos autos de infração lavrados
(...)”
.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso e sustenta que está devidamente caracterizado o fato gerador para a incidência da Taxa de Publicidade sobre os veículos utilizados na atividade empresarial da apelada, já que neles são empregados adesivos com diversos adjetivos para qualificar o serviço prestado, tais como “Saúde, Cuidado, Conforto e Carinho”, o que é considerado uma forma de publicidade.

A controvérsia está na análise da interpretação dos artigos 134, 136, 145 e 147 da Lei Municipal n° 5.406/13, que instituiu o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha, a seguir transcritos:

“
Art.134.
A instalação, exploração e/ou utilização de veículos ou engenhos publicitários que se exponham ao público em geral, em imóvel público ou particular, nos logradouros públicos, nos bens e lugares de uso e acesso comum, depende de autorização da Municipalidade, sujeitando, quando for o caso, os contribuintes responsáveis ao pagamento da taxa respectiva.”

“
Art. 136.
Nenhuma exibição de publicidade poderá ser feita sem a prévia autorização do órgão competente.”

“
Art. 145.
Para efeito desta Lei, são considerados peças de publicidade quaisquer veículos ou engenhos publicitários com finalidade de divulgar estabelecimentos, profissionais, produtos, serviços, ideias, marcas, pessoas ou coisas e/ou outras informações que de interesse da sociedade, classificando-se em:

I- Peça Indicativa: aquela instalada onde a atividade é exercida, desde que contenha apenas o nome do estabelecimento ou do profissional, a marca ou o logotipo, a atividade principal e/ou registro profissional, o endereço e/ou telefones;

II- Peça Promocional - aquela que promove estabelecimentos, empresas, profissionais, produtos, serviços, marcas, pessoas, ideias ou coisas;

III- Peça Institucional - aquela que transmite informação e mensagem de orientação do poder público, tais como: campanhas de saúde pública, atividades da área ambiental e eventos esportivos e culturais;

IV- Peça Mista - Aquela que transmite mais de um dos tipos anteriormente definidos.”

9

Art. 147. Para fins desta Lei
não são considerados peças de publicidade:

[...] VII - a identificação da empresa nos veículos e equipamentos utilizados para a realização de seus serviços
;

O apelado relata que sua frota de veículos se destina apenas ao transporte de pacientes, de modo que estes são adesivados com sua marca e nome comercial, a fim, tão somente, de identificar a empresa, sem a intenção de caracterizar uma peça de publicidade, na forma do art. 147, VII acima transcrito.

Entretanto, o que se infere da fotografia de tais veículos é que as informações plotadas não se restringem apenas à identificação do veículo, pois os veículos de placas QRE9F75 e PPR2953 contém, em vários lados do veículo, adesivos com as seguintes palavras: “
Segurança, cuidado, conforto e carinho
” e o veículo de placa OYK 6195 ainda contém, em uma de suas laterais, a fotografia de supostos profissionais da saúde,
o que por certo, configura promoção das atividades desenvolvidas e não apenas a identificação da empresa.

Tal circunstância difere este caso concreto de outros já analisados por este e. TJES, em que os adesivos constantes dos veículos e outros bens das empresas se limitavam, efetivamente, à identificação destas (vide, a título de exemplo:
AC
nº 5000999-68.2020.8.08.0000
(Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 03/08/2020);
RN
00009441-03.2020.8.08.0035
(Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVE, Data: 23/04/2024) e
AC
nº 0031639-05.2018.8.08.0035
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/11/2023).

Diante do exposto e devidamente caracterizado o fato gerador constante dos autos de infração indicados na petição inicial, mantém-se hígidas as cobranças realizadas pelo ora apelante, o que impõe a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto e REFORMO a sentença recorrida para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Via de consequência, inverto a condenação sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatórios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c § 4º, III, do CPC.

É como voto

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro o relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento, como segue.

SHHC SAÚDE E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
ajuizou ação em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
pretendendo a anulação dos autos de infração nºs 8004967, 8004968, 8004969, 8004970, 8004971, 8004972 e 8004973, bem como a restituição dos valores pagos indevidamente por meio do parcelamento n° 61126/2021.

Ultrapassada a fase postulatória, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados sob o fundamento de que “
(...)
a simples colocação de adesivos nos veículos utilizados, que se prestam apenas para identificação de sua frota, tal como consta das fotografias acostadas na exordial, não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, devendo ser declarada a nulidade dos autos de infração lavrados
(...)”
.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
interpôs recurso e sustenta que está devidamente caracterizado o fato gerador para a incidência da Taxa de Publicidade sobre os veículos utilizados na atividade empresarial da apelada, já que neles são empregados adesivos com diversos adjetivos para qualificar o serviço prestado, tais como “Saúde, Cuidado, Conforto e Carinho”, o que é considerado uma forma de publicidade.

A controvérsia está na análise da interpretação dos artigos 134, 136, 145 e 147 da Lei Municipal n° 5.406/13, que instituiu o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha, a seguir transcritos:

“
Art.134.
A instalação, exploração e/ou utilização de veículos ou engenhos publicitários que se exponham ao público em geral, em imóvel público ou particular, nos logradouros públicos, nos bens e lugares de uso e acesso comum, depende de autorização da Municipalidade, sujeitando, quando for o caso, os contribuintes responsáveis ao pagamento da taxa respectiva.”

“
Art. 136.
Nenhuma exibição de publicidade poderá ser feita sem a prévia autorização do órgão competente.”

“
Art. 145.
Para efeito desta Lei, são considerados peças de publicidade quaisquer veículos ou engenhos publicitários com finalidade de divulgar estabelecimentos, profissionais, produtos, serviços, ideias, marcas, pessoas ou coisas e/ou outras informações que de interesse da sociedade, classificando-se em:

I- Peça Indicativa: aquela instalada onde a atividade é exercida, desde que contenha apenas o nome do estabelecimento ou do profissional, a marca ou o logotipo, a atividade principal e/ou registro profissional, o endereço e/ou telefones;

II- Peça Promocional - aquela que promove estabelecimentos, empresas, profissionais, produtos, serviços, marcas, pessoas, ideias ou coisas;

III- Peça Institucional - aquela que transmite informação e mensagem de orientação do poder público, tais como: campanhas de saúde pública, atividades da área ambiental e eventos esportivos e culturais;

IV- Peça Mista - Aquela que transmite mais de um dos tipos anteriormente definidos.”

Art. 147. Para fins desta Lei
não são considerados peças de publicidade:

[...] VII - a identificação da empresa nos veículos e equipamentos utilizados para a realização de seus serviços
;

O apelado relata que sua frota de veículos se destina apenas ao transporte de pacientes, de modo que estes são adesivados com sua marca e nome comercial, a fim, tão somente, de identificar a empresa, sem a intenção de caracterizar uma peça de publicidade, na forma do art. 147, VII acima transcrito.

Entretanto, o que se infere da fotografia de tais veículos é que as informações plotadas não se restringem apenas à identificação do veículo, pois os veículos de placas QRE9F75 e PPR2953 contém, em vários lados do veículo, adesivos com as seguintes palavras: “
Segurança, cuidado, conforto e carinho
” e o veículo de placa OYK 6195 ainda contém, em uma de suas laterais, a fotografia de supostos profissionais da saúde,
o que por certo, configura promoção das atividades desenvolvidas e não apenas a identificação da empresa.

Tal circunstância difere este caso concreto de outros já analisados por este e. TJES, em que os adesivos constantes dos veículos e outros bens das empresas se limitavam, efetivamente, à identificação destas (vide, a título de exemplo:
AC
nº 5000999-68.2020.8.08.0000
(Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 03/08/2020);
RN
00009441-03.2020.8.08.0035
(Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVE, Data: 23/04/2024) e
AC
nº 0031639-05.2018.8.08.0035
, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/11/2023).

Diante do exposto e devidamente caracterizado o fato gerador constante dos autos de infração indicados na petição inicial, mantém-se hígidas as cobranças realizadas pelo ora apelante, o que impõe a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto e REFORMO a sentença recorrida para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Via de consequência, inverto a condenação sucumbencial e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatórios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c § 4º, III, do CPC.

É como voto

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.